Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018973-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSALINA MARIA DE ARRUDA - CPF: 615.998.401-20 (RECORRENTE), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018973-34.2022.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSALINA MARIA DE ARRUDA

Recorrido(s):

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –CANCELAMENTO DE VOO – MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo e a necessidade de adquirir novas passagens são fatos incontroversos nos autos, sendo confirmados em sede de contestação.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos a consumidora.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que os fatos não foram comprovados.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a Recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colendos Pares;

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da legitimidade ativa das empresas que compõe o polo passivo. A Ilegitimidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que a condição da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA foi de mera Agência de Viagens, vendendo apenas os bilhetes aéreos.

Digo isto, pois, apesar de existir grande divergência nos tribunais pátrios sobre o tema, ora entendendo que, independentemente da sua posição e serviço prestado a mesma seria solidária nos moldes do art. 18 do CDC, e outros que entendem a divisão de atribuições, fazendo a divisão de quando as Agências de Turismo vendem passagens aéreas simplesmente e quando vendem pacotes turísticos.

Apesar das divergências, adoto como entendimento a sepultar as divergências do Superior Tribunal de Justiça, de onde, ao fazer tal diferenciação exclui a legitimidade passiva da agência de turismo, no caso da venda de passagem pura e simplesmente, sem que fosse pacote de viagem. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.920 - CE (2012/0117453-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA ADVOGADO : SÉRGIO FREITAS CARNEIRO FILHO E OUTRO (S) RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR RECORRIDO : LUSIANA MARTINS TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO ADVOGADO : ANNE CAROLINNE TAVARES PEREIRA DE ALENCAR E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA., fundamentado no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado: "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FRUSTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA QUE INTERMEDIOU A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO CRITERIOSAMENTE FIXADO. 1. 0 contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado e, sendo inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa; 2. Não há dúvidas quanto à existência do vício na prestação de serviço, diante da evidência de voo cancelado; 3. Dano material - pagamento não ressarcido do valor das passagens - e dano moral, resultado da frustração pelo cancelamento da viagem com todos os infortúnios decorrentes, caracterizados; 4. Quanto ao nexo causal, é patente que o prejuízo material e os danos morais foram causados pelo cancelamento da prestação de serviço de transporte comercializada pela apelante; 5. O prestador de serviço ou seu intermediário respondem independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, deve assumir o dano em razão da atividade que realiza; 6. Indenização em valor razoável e proporcional ao dano; 7. Sentença mantida; 8. Apelo conhecido e improvido" (e-STJ fl. 372). Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil (e-STJ fls. 414/425). Sustenta, em síntese, que é "apenas um agente na contratação, ou seja, uma intermediadora de vendas, sendo da empresa aérea transportadora a responsabilidade pela realização da viagem" (e-STJ fl. 416). Ressalta, ainda, que "a agência de viagem somente deve ser responsabilizada pela má prestação do serviço caso tenha realizado a venda de pacote turístico" (e-STJ fl. 420). É o relatório. DECIDO. O recurso merece prosperar. De fato, esta Corte Superior firmou entendimento de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Confira-se: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido" (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006 grifou-se). No entanto, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, assim se manifestou: "(...) A questão em liça se trata de uma relação de consumo e, como tal, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos clientes vítimas do vício de produto ou de um inadimplemento de prestação de serviço, tal qual ocorreu, in casu. Assim, frustada a prestação de serviço na forma pactuada há o dever solidário de indenizar tanto para o prestador de serviço como para o intermediário que efetuou a comercialização da prestação. Destarte, o contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado. Dessa forma, sendo esse inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que nestes casos a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa" (e-STJ fl. 373). Inconteste, portanto, a dissonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, que admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. (...) 6. A agência de turismo que vende pacote de viagem é responsável solidária por qualquer vício na prestação do serviço. Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.319.480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 14/3/2014 grifou-se). Nesse contexto, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 07 de outubro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator - STJ - REsp: 1453920 CE 2012/0117453-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/10/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/11/2006 p. 332RDDP vol. 46 p. 114)

Registro que sigo os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, pois, invariavelmente, vários e vários casos decididos em dissonância com a sua jurisprudência pacífica tem sido objeto de reclamação, o que somente atrasa a decisão final do processo, o que não se deseja.

Diante de tais argumentações, entendo, de ofício, que a123 VIAGENS E TURISMO LTDA é parte ilegítima, nos moldes das decisões paradigmas do Superior Tribunal de Justiça.

Passo ao julgamento do recurso da Reclamante.

Em síntese, a recorrente adquiriu, juntamente com outros familiares, passagens aéreas ida e volta Cuiabá-Fortaleza, ida em 01/01/2022 e volta em 07/01/2022.

Alega a recorrente que o voo de ida sofreu alteração, sendo remarcado para 02/01/2022, e o voo de retorno foi cancelado sem qualquer justificativa.

A companhia aérea reagendou o voo de retorno para o dia 11/01/2022, fato não aceito pela recorrente, que adquiriu passagens em outra companhia para o dia 09/01/2022.

Ou seja, o retorno sofreria um atraso de quatro dias, o que não ocorreu, pois, a consumidora pagou pelas novas passagens.

Em sua defesa, a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. sustenta que houve a necessidade de readequação dos voos devido a malha aérea, contudo, sem comprovação. Justificou que as falhas são decorrentes da pandemia.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente a ação sob o entendimento de que não restou comprovados os fatos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a narrativa foi confirmada na contestação, tornando-se incontroversa nos autos.

No mais, a autora colacionou novos documentos em sede de recurso, para complementar os que já estavam junto a inicial.

O cancelamento de voo, sem qualquer justificativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrida.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

levando em conta o atraso de cerca de vinte e quatro horas no retorno, se aproximando das outras indenizações já fixadas pela turma recursal.

O dano material também deve ser acolhido, no montante de R$ 2.744,77 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referente a nova passagem aérea e hospedagem em hotel.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a) Reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, extinguindo o feito em relação à esta sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do CPC e b) Reformar à sentença condenando a recorrida AZUL CIA. AÉREA ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida e danos materiais na quantia de
R$ 2.744,77 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022